Tribunal: TJBA
Processo: 8006700-95.2023.8.05.0271
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8006700-95.2023.8.05.0271

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

RECORRIDO: GUSTAVO BRUNO DE JESUS DOS SANTOS

Advogado(s):ROGERIO OLIVEIRA ANDRADE JUNIOR, ROGERIO OLIVEIRA ANDRADE

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU, EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, LIBERDADE PROVISÓRIA AO ORA RECORRIDO, FIXANDO EM SEU DESFAVOR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
RECORRIDO PRESO EM FLAGRANTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 20 (VINTE) “PETECAS” DE COCAÍNA, 28 (VINTE E OITO) PORÇÕES DE MACONHA E 5 (CINCO) PEDRAS DE
CRACK
. FLAGRANTEADO QUE RESISTIU À ABORDAGEM E ESTAVA ACOMPANHADO DE MENOR DE 14 (CATORZE) ANOS QUANDO DA PRÁTICA DO DELITO EM ANÁLISE.

RAZÕES RECURSAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REQUERIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA DO ORA RECORRIDO VISANDO A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. VIABILIDADE.
PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE AUTORIZAM A PRISÃO PREVENTIVA DO FLAGRANTEADO POR TRÁFICO DE DROGAS, NO ENTANTO, RESSALTAM A VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS PARA ADOÇÃO DA MEDIDA EXTREMA.
CASO CONCRETO NO QUAL O ORA RECORRIDO FOI PRESO EM FLAGRANTE NA POSSE DE MACONHA, COCAÍNA E
CRACK
, ACONDICIONADOS PARA MERCÂNCIA, CIRCUNSTÂNCIA QUE REVELA A PERICULOSIDADE DO AGENTE E A NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. ENVOLVIMENTO DE MENOR DE 14 (CATORZE) ANOS NA EMPREITADA CRIMINOSA QUE EVIDENCIA A NECESSIDADE DE MAIOR RIGOR DA RESPOSTA ESTATAL NO CASO CONCRETO, EXPLICITADA A NOCIVIDADE DE TAL COMPORTAMENTO, DERIVADA DO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO E DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO FUSTIGADA E DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DO ORA RECORRIDO, GUSTAVO BRUNO DE JESUS DOS SANTOS, COM ESTEIO NO PARECER MINISTERIAL.

1. RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito, manejado pelo Ministério Público do Estado da Bahia, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Valença/Ba, Dr. Leonardo Rulian Custódio, que concedeu liberdade provisória ao ora Recorrido, Gustavo Bruno de Jesus dos Santos, fixando em seu desfavor medidas cautelares diversas, tais como comparecimento mensal em juízo e proibição de ausentar-se da Comarca sem prévio aviso.

2. DELINEAMENTO FÁTICO E DECISÃO RECORRIDA.
Exsurge dos fólios que na noite de 11.12.2023, no Bairro do Tento, Município de Valença/Ba, o ora Recorrido foi flagrado em posse de 20 (vinte) “petecas” de cocaína, 28 (vinte e oito) porções de maconha e 5 (cinco) pedras de
crack
, todas fracionadas em embalagens plásticas prontas para comercialização. Colhe-se dos autos, ademais, que o ora Recorrido foi flagrado na empreitada criminosa na companhia de um menor de 14 (catorze) anos de idade, bem como resistiu à abordagem, precisando de algemas para ser conduzido à Autoridade Policial competente. Homologado o flagrante pelo Juízo
a quo
, foi concedida ao ora Recorrido a liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas, considerando o Eminente Magistrado de piso, em apertado resumo, que “os elementos apresentados até então se mostram insuficientes para sustentar a segregação.”

3. RAZÕES RECURSAIS.
I
nconformado, o Ministério Público interpôs o pertinente Recurso em Sentido Estrito, sustentando, em síntese, que na hipótese sob análise “O
fumus commissi delicti
está suficientemente consubstanciado, em razão da presença de provas da materialidade dos crimes e indícios suficientes de autoria, apresentados pelas provas colecionadas aos autos.” Noutro giro, assevera restar “claro que o estado de liberdade do réu gera perigo, tanto para a sociedade, quanto para a devido andamento processual”, evidenciando-se, portanto, o
periculum libertatis
.

4.
PRETENSÃO RECURSAL QUE MERECE ALBERGAMENTO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO QUE PERMITE A IMPOSIÇÃO DE CUSTÓDIA CAUTELAR EM CASOS COMO O SOB COMENTO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E
MODUS OPERANDI
EMPREGADO.
Com efeito, justifica-se a custódia cautelar considerando, dentre outros fatores, a comprovação da materialidade delitiva e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas. Registre-se, nesse diapasão, a relevância da variedade dos entorpecentes apreendidos quando da prisão em flagrante sob análise, situação que acarreta o reconhecimento da necessidade de garantia da ordem pública para evitar o risco de reiteração delitiva. Noutro giro, saliente-se que o envolvimento de menor de idade, então com 14 (catorze) anos, na empreitada criminosa, revela exacerbada gravidade concreta do delito e repulsivo
modus operandi
empregado.

5.
É de bom alvitre salientar que a Corte Infraconstitucional já decidiu, em situação análoga, que “A prisão preventiva foi mantida devido à gravidade concreta da conduta da agravante, evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, o que demonstra sua periculosidade e a necessidade de garantir a ordem pública.” (AgRg no RHC n. 207.353/MT, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN de 20/5/2025). Registre-se, por oportuno, que “se reveste de excepcionalidade apta a justificar a manutenção da prisão preventiva [caso no qual há] o envolvimento de adolescente na prática delitiva.” (AgRg no HC n. 998.776/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de 27/6/2025).

6
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO FUSTIGADA E DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DO ORA RECORRIDO, GUSTAVO BRUNO DE JESUS DOS SANTOS, COM ESTEIO NO PARECER MINISTERIAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 8006700-95.2023.8.05.0271
, tendo como
Recorrente
o
Ministério Público do Estado da Bahia
e, como
Recorrido
,
Gustavo Bruno de Jesus dos Santos
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC11